Tribunal: STF
Processo: ARE 1324736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE. PARTE INTEGRANTE DE SINDICATO DIVERSO DO QUE AJUIZOU A AÇÃO ORIUNDA DO TÍTULO EXECUTIVO. 
    I - O art. 8°, II, da Carta Magna veda 'a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município'.
    II - Havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os profissionais da educação no Estado do Maranhão, qual seja, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão — SINPROESEMMA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores, ora apelantes, para executar a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo n° 37012- 80.2009.8.10.0001 — 1a Vara da Fazenda Pública) proposta pelo SINTSEF/MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No mérito, verifiquei a ilegitimidade da exequente/ora agravante, pois ela ostenta a condição de filiada do SINPROESSEMA, não sendo, portanto, beneficiaria\substituída da ação coletiva proposta pelo SINTSEP (Processo n. 037012-80.2009.8.10.0001).
    No presente caso, destaquei no julgado recorrido que o sindicato ao qual a ora agravante é filiada (SINPROESSEMA) possui demanda ainda em curso (Processo n° 56622-58.2014.8.10.0001), perante a 4 Vara da Fazenda Pública da Capital, com a mesma causa de pedir e pedido (implantação do percentual de 21,7% e o consequente pagamento da diferença salarial em favor dos filiados), razão pela qual não pode a recorrente usufruir de sentença coletiva proposta por outra entidade, a qual ela não pertence.
    Sobre a natureza jurídica do sindicato, princípio da unicidade sindical e funções sindicais, importante destacar os ensinamentos do Ministro do TST Maurício Godinho Delgado:
    (...)
    Desse modo, cada categoria é representada por um sindicato específico e nessa medida, sendo professora não pode se beneficiar de decisão proferida em ação coletiva movida por entidade sindical diversa.
    (...)
    Logo, havendo entidade sindical mais específica que atua na mesma base territorial e representa diretamente os professores, qual seja, o SINPROESSEMA, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da agravante para executar individualmente a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo n° 37012- 80.2009.8.10.0001 —1a Vara da Fazenda Pública) proposta pelo SINTSEP/MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente